Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO ADEQUADA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DO RECURSO REPETITIVO DO TEMA No 1087 DA 3a SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito quando o pedido se confunde com a matéria de mérito.
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
3. No caso analisado, desclassificado por acórdão o delito do agravante de furto qualificado para sua modalidade simples, com trânsito em julgado, inviável a aplicação da tese do julgamento repetitivo acima para afastar a incidência da majorante do repouso noturno, uma vez que não se trata de furto qualificado.
4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo de origem para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.
5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.